Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003 às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se deve ser reconhecida a nulidade das provas por violação de domicílio; e, ii) estabelecer se há elementos para absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, para a revisão da dosimetria com aplicação do tráfico privilegiado e abrandamento do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por violação de domicílio não pode ser conhecida quando configurada inovação recursal, sob pena de supressão de instância.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição.

5. A natureza e a quantidade de entorpecentes justificam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6. A prática anterior de atos infracionais graves pode ser considerada para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas.

7. A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico de drogas é indicativa de dedicação à atividade criminosa e pode afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

8. Aplicadas penas de naturezas distintas (reclusão e detenção), deve-se fixar regime inicial específico para cada uma delas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LV; CP, arts. 59, 68 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei n. 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028959, 0749008-90.2024.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2011577, 0705873-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 1920989, 0720671-28.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/09/2024; TJDFT, Acórdão 1943892, 0713289-47.2024.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024; STJ, EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 08/09/2021.